Tribunal: TJSP
Processo: 2217821-38.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão deu parcial provimento ao agravo interposto em sede de Cumprimento de Sentença. Nova irresignação da empresa agravante, alegando que a interpretação adotada no julgado embargado a havia prejudicado, não se podendo falar em excesso de execução. Consoante reconhecido pela Turma Julgadora no V. Acórdão, a leitura mais detida do título executivo permitiria como

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão deu parcial provimento ao agravo interposto em sede de Cumprimento de Sentença. Nova irresignação da empresa agravante, alegando que a interpretação adotada no julgado embargado a havia prejudicado, não se podendo falar em excesso de execução. Consoante reconhecido pela Turma Julgadora no V. Acórdão, a leitura mais detida do título executivo permitiria como única conclusão possível aquela adotada pelo D. Magistrado na r. decisão objeto do agravo de instrumento. Não verificadas as hipóteses legais para o eventual acolhimento dos embargos opostos, nos quais veiculada a mera irresignação da empresa credora contra o Julgado que lhe foi desfavorável. Evidenciada a exclusiva pretensão de modificar os fundamentos de mérito do V. Acórdão e alterar a solução colegiada, com a repetição dos argumentos já apreciados, algo que, na espécie, apenas seria possível por intermédio de recurso próprio. Prequestionamento. Desnecessidade.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033666
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2217821-38.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante SUPERMERCADO X LTDA, são embargados CARIMBOSA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
S/A
e
OPHIUCHUS
EVEN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2217821-38.2019.8.26.0000/50000
Voto no * (*)
Pág. 2/4
VOTO No 12.494
No Processo - Classe:
2217821-38.2019.8.26.0000/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de Guarulhos
MM Juiz de 1o Grau:
Artur Pessoa de Melo Morais
Partes:
Embargante: Supermercado X Ltda
Embargdos: Carimbosa Empreendimentos Imobiliarios S/A e
OPHIUCHUS EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão deu parcial
provimento ao agravo interposto em sede de Cumprimento
de Sentença. Nova irresignação da empresa agravante,
alegando
que a interpretação adotada no julgado
embargado a havia prejudicado, não se podendo falar em
excesso de execução. Consoante reconhecido pela Turma
Julgadora no V. Acórdão, a leitura mais detida do título
executivo permitiria como única conclusão possível aquela
adotada pelo D. Magistrado na r. decisão objeto do agravo
de instrumento. Não verificadas as hipóteses legais para o
eventual acolhimento dos embargos opostos, nos quais
veiculada a mera irresignação da empresa credora contra o
Julgado que lhe foi desfavorável. Evidenciada a exclusiva
pretensão de modificar os fundamentos de mérito do V.
Acórdão e alterar a solução colegiada, com a repetição dos
argumentos já apreciados, algo que, na espécie, apenas seria
possível
por
intermédio
de
recurso
próprio.
Prequestionamento. Desnecessidade.
EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos em relação ao
V. Acórdão de fls. 142/147, no qual a Turma Julgadora, por unanimidade, deu parcial
provimento ao Agravo de Instrumento interposto.
Nesta sede, o "Supermercado X Ltda" apontou a existência de
contradição no Julgado,com uma interpretação prejudicial, não havendo como se falar
em excesso de execução no caso em debate.
Ao final, pretendeu o pronunciamento acerca dos dispositivos legais
mencionados no recurso para fins de prequestionamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2217821-38.2019.8.26.0000/50000
Voto no * (*)
Pág. 3/4
É O RELATÓRIO.
Os embargos devem ser rejeitados.
De início, considerando o teor do recurso, desnecessária a
manifestação da parte contrária acerca dos argumentos trazidos nesta sede.
Com efeito, em que pese a irresignação, nota-se que as pretensões
contidas nos embargos não se enquadraram nos requisitos legais, visto inexistir qualquer
ponto a ser esclarecido no V. Acórdão embargado.
Trata-se, na realidade, de reiteração das questões já apreciadas pela
Turma Julgadora na ocasião do julgamento do agravo, restando nítido o caráter
meramente infringente da pretensão, o qual não poderia ser acolhido.
Nos termos consignados no Acórdão, a Turma Julgadora adotou o
entendimento de que a discussão girava em torno da interpretação do que havia restado
decidido no título executivo (r. sentença), posteriormente reformada em pequena parcela
em sede de apelação.
Ficou consignado no aresto que, embora pudesse haver dificuldade de
interpretação, restou evidente pelo contexto que, ao mencionar o "valor de contrato do
imóvel" o Julgador se referia ao "valor do imóvel consoante o contido no contrato",
sendo de todo modo inviável a interpretação da exequente de que a indenização por
lucros cessantes deveria incidir sobre o valor total do contrato (o qual não tratou apenas
da negociação da compra e venda do imóvel, propriamente dita).
Aliás, tratando-se de lucros cessantes, é cediço que a base de cálculo
do valor devido é o valor do imóvel adquirido, sob pena de incorrer em uma solução
"extra" ou "ultra petita".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2217821-38.2019.8.26.0000/50000
Voto no * (*)
Pág. 4/4
Diante desse quadro, impõe-se a manutenção da solução contida no V.
Acórdão embargado, sendo possível verificar a mera irresignação da parte em relação ao
julgamento que lhe foi desfavorável.
Em consequência, o V. Acórdão deve ser mantido tal e qual lançado,
de modo que eventual questionamento em relação à solução de mérito deverá ser objeto
de recurso próprio, não havendo razões para a reforma pretendida, nesta oportunidade.
Por fim, desnecessário o pronunciamento acerca de todos os
dispositivos suscitados, eis que considerados incluídos na decisão, para fins de
prequestionamento, mesmo se rejeitados os embargos, nos termos do artigo 1.025 do
CPC/15.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração,
nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora